Tribunal: TJDFT
Processo: 0741548-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741548-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIAO GOMES DE FARIA, SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS, SEBASTIAO JOSE SOUTO DE AREDA, SEBASTIAO LIMA DE MEDEIROS, SEBASTIAO LUIZ DA SILVA, SEBASTIAO MACEDO, SEBASTIAO MARINHO DE PINHO, SEBASTIAO MATIAS CARNEIRO, SEBASTIAO MOREIRA NEVES, SEBASTIAO NERES TOMAZ, SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA, SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS, SEBASTIAO PEREIRA GOULART, SEBASTIAO RAMOS PEREIRA DE BRITO, SEBASTIAO RODRIGUES, SEBASTIAO RODRIGUES SIQUEIRA, SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA, SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA, SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS, SEMEAO MARIANO DA SILVA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEVIDA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 E 1.170 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. DISCUSSÃO. PRESCRIÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 1. O Tema 1.170 do STF cuida da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, ainda que haja alguma similaridade com a discussão do feito, a matéria é diversa.A decisão proferida no acórdão de afetação do RE 1.317.982 ao rito da repercussão geral, deixou de determinar a suspensão da tramitação dos demais processos. Logo, não há impeditivo para a continuidade do julgamento do presente feito. 2. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 3. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 4. O STJ, ao julgar o REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), definiu que, nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 5. A exigibilidade do título executivo judicial que embasa o cumprimento individual de sentença foi reconhecida após o julgamento do RE no 870.947-RG (Tema 810), o que afasta a prescrição e atrai os parâmetros de atualização da dívida estipulados pelo STF na referida decisão. 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença de no 0706661-59.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação do Distrito Federal e encaminhou os autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores em conformidade com o que foi decidido no RE no 870.947 (ID no 136219937, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 41978246, o agravante, em suma, defende a aplicação da Taxa Referencial (TR) na apuração dos cálculos, uma vez que foi o índice estipulado no título judicial e não pode ser modificado por meio do cumprimento de sentença. 3. Sustenta que o acórdão referente ao título judicial objeto do cumprimento de sentença individual determinou a aplicação da TR para a correção monetária, pois representa o índice oficial de remuneração básica aplicada às contas poupanças. 4. Cita precedentes do STJ que determinaram a incidência da TR em virtude de decisão transitada em julgado, cuja modificação dos fatores de correção monetária somente seria possível mediante a rescisão do acórdão, sendo que o STF está abordando a matéria no Tema no 1170, fazendo-se necessária a suspensão do cumprimento de sentença. 5. Defende, subsidiariamente, que a SELIC deve ser limitada ao crédito principal, pois essa taxa é composta pela correção monetária e juros, cuja incidência deve ser aplicada a partir de 9/12/2021, para evitar o anatocismo. 6. Tece considerações sobre o Tema de Repercussão Geral no 733 e o Repetitivo no 905 (Item 4), quanto à necessidade de observância da coisa julgada, preservando-se os índices de correção monetária expressamente destacados no título judicial, bem como em relação à inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 que aumentou o limite de expedição da RPV, por vício de iniciativa. 7. Pede a antecipação de tutela recursal para sobrestar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para que a impugnação apresentada seja integralmente acolhida. 8. Sem preparo, em razão da isenção legal. 9. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID n. 41986499). 10. Contrarrazões apresentadas (ID n. 43071629). 11. Cumpre decidir. 12.O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 13. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo.A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) ” 14. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 15. Conheço o agravo de instrumento. Pedido de suspensão do processo. 16. O Distrito Federal pugna pela suspensão do processo, sob o argumento de que a questão sobre a aplicação da Taxa Referencial fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema no 1.170 da repercussão geral. 17. Alega que a decisão a ser firmada pelo STF terá efeito vinculante, motivo pelo qual configura questão de caráter prejudicial (CPC, art. 313, VI, “a”). Aponta que o Tema 1.170 aborda a questão sobre juros de mora, mas o STF estendeu seu alcance ao índice de correção monetária. 18. Entretanto, o referido tema cuida da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública; ainda que haja alguma similaridade com a discussão do feito, a matéria é diversa. 19. Além disso, a decisão proferida no acórdão de afetação do RE 1.317.982 ao rito da repercussão geral deixou de determinar a suspensão da tramitação dos demais processos. Logo, não há impeditivo para a continuidade do julgamento do presente feito. 20. Rejeito o pedido de suspensão. Mérito. 21. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal proferi a seguinte decisão (ID n. 41986499): “[...] 10. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 11. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal: Acórdão no 1138233, 20070020082918EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86. 12. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). 13. A decisão recorrida destacou que o índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos deve observar a decisão do STF no julgamento do RE no 870.947. Essa determinação está em consonância com o entendimento do STJ e do próprio STF. 14. No mesmo sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1326792, 07517477820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 4/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Em 29/5/2022, os agravantes propuseram cumprimento individual da sentença coletiva no 0012864-52.2010.8.07.0001, que condenou o Distrito Federal a promover a correção da base de cálculo do adicional noturno devido aos agravados, no período de março de 2005 a dezembro de 2008. 16. O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública (Tema 810). 17. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 18. O mérito do RE no 870.947-RG (Tema 810) foi julgado em 20/11/2017 e, em 3/10/2019, o Plenário do STF, por maioria, rejeitou todos os embargos opostos e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Concluiu-se, portanto, pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 desde a sua edição. 19. O título judicial que embasa o cumprimento de sentença individual somente teve a sua exigibilidade plena reconhecida em 8/10/2019, ou seja, após o julgamento supracitado, cujos parâmetros de atualização da dívida devem ser observados. 20. Pelo mesmo motivo a alegação de prescrição não prospera, uma vez que os substituídos pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF, somente puderam exigir os valores devidos a partir de 8/10/2019, quando a controvérsia foi definitivamente resolvida (ID no 126200734, dos autos originários). 21. No que tange ao limite a ser observado na expedição da RPV, a decisão apenas ponderou que a matéria somente será dirimida quando ocorrera homologação dos cálculos, oportunidade em que será observada a legislação vigente. 22. Logo, incabível o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, em observância à cognição recursal limitada e vinculante ao que efetivamente foi enfrentado na decisão recorrida, bem como para evitar a supressão de instância, que afronta o direito ao duplo grau de jurisdição e não pode ser admitida. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 24. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 25. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 26. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 28. Intimem-se. Publique-se.” 22. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, em especial o fato de que a exigibilidade do título executivo judicial que embasa o cumprimento individual de sentença só foi reconhecida em 8/10/2019, o que afasta a prescrição e atrai os parâmetros de atualização da dívida estipulados pelo STF no julgamento do RE no 870.947-RG (Tema 810), no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 23. Na origem (processo no 0706661-59.2022.8.07.0018), em 10/10/2022, o Juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria (ID no 139275752). Em 18/2/2023, a Contadoria apresentou o laudo contábil (ID no 150120764). As partes foram intimadas a se manifestarem acerca dos cálculos (ID no 150155124). 24. As partes discordaram dos cálculos apresentados pela contadoria (IDs no 151427100 e 152189903). Dispositivo 25. Conheço o recurso e nego-lhe provimento. Confirmo a decisão agravada. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27.Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 28. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 14 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro